Tribunal: TJPA
Processo: 0878086-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878086-23.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., reconhecendo a responsabilidade civil da concessionária por danos elétricos causados por oscilação na rede de energia e condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ, à distribuição do ônus da prova, à ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL, à unilateralidade dos laudos técnicos e à existência de excludentes de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ; (
ii
) estabelecer se houve contradição ao afastar a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, reconhecer a suficiência das provas produzidas pela seguradora; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relativos à ausência de procedimento administrativo, à
impossibilidade de produção de prova pela concessionária e à unilateralidade do laudo técnico; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ ao consignar que a sub-rogação da seguradora não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A conclusão do colegiado decorreu do reconhecimento de que a seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante apresentação de apólice securitária, aviso de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico apto a demonstrar o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos suportados.

A alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de prova pela concessionária, à ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL e à unilateralidade dos laudos técnicos foi implicitamente afastada pela suficiência do conjunto probatório e pela ausência de contraprova técnica apresentada pela concessionária.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Não há contradição interna no acórdão ao afastar a inversão do ônus da prova e reconhecer a suficiência das provas produzidas pela seguradora, pois ambas as conclusões são logicamente compatíveis.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ afasta a transferência das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada, inclusive a inversão do ônus da prova.

A suficiência do conjunto probatório apresentado pela seguradora afasta alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de prova pela concessionária e à unilateralidade do laudo técnico.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.282,
REsp
nº 2.057.110/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em razão de danos elétricos suportados por segurado decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.
, a seguir ementado:

"

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO INTERNO. LAUDO NÃO IMPUGNADO. TEMA 1.282 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO."

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar: (i) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.282; (
ii
) a alegada impossibilidade de produção de prova pela concessionária, em razão da ausência de procedimento administrativo prévio e da inexistência de acesso ao equipamento supostamente danificado; (
iii
) os argumentos relacionados à insuficiência
dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela parte autora; e (
iv
) a inexistência de comprovação do nexo causal e da responsabilidade da concessionária pelos danos alegados. Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões

aos embargos de declaração. (ID 3
3
398669
)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.282.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a sub-rogação da seguradora opera apenas no plano material, não se estendendo às prerrogativas processuais típicas das relações consumeristas, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Constou expressamente do voto condutor que:

“não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.”

Portanto, a tese invocada pela embargante não apenas foi apreciada, como efetivamente adotada pelo julgado.

Também não há omissão quanto à alegada impossibilidade de produção de prova pela concessionária.

O acórdão examinou o conjunto probatório produzido nos autos e concluiu, de forma fundamentada, que os documentos apresentados pela seguradora — especialmente o
laudo técnico elaborado por empresa especializada — eram suficientes à comprovação do nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos suportados pelo segurado, ressaltando, ainda, a ausência de contraprova técnica apta a infirmar as conclusões constantes dos autos.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento, como efetivamente ocorreu na hipótese.

O voto embargado apreciou os pontos centrais da controvérsia, abordando a responsabilidade objetiva da concessionária, a legitimidade da seguradora sub-rogada, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a suficiência do conjunto probatório apresentado, revelando-se plenamente fundamentado e inteligível.

Igualmente inexistente qualquer contradição interna no julgado.

A decisão apresenta linha argumentativa lógica e coerente, tendo concluído pela manutenção da condenação a partir da comprovação do dano, do nexo causal e da ausência de elementos aptos a afastar a responsabilidade da concessionária.

A insurgência da embargante traduz, em verdade, mera discordância quanto ao desfecho da causa, circunstância que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Por fim, também não se identifica obscuridade no acórdão, cujo conteúdo se mostra claro, fundamentado e plenamente compreensível em sua integralidade.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026